Tribunal: STF
Processo: Rcl 55367
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Ferreira, com fundamento no art. 102, I, l da CF, art. 988 e ss. do CPC/15 e art. 156 e ss. do RI/STF em face de acórdão proferido nos autos 5021912-29.2020.8.24.0064, em trâmite na Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. No caso, o acórdão negou provimento ao agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no Tema 339 da repercussão geral. Eis a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. COGITADA INSUFICIÊNCIA OU LACUNOSIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL NÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO DA CÂMARA DE ORIGEM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO QUE SE HARMONIZA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPREMA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (AI N. 791.292/PE - TEMA 339/STF). TESE PARADIGMA ADEQUADAMENTE APLICADA AO CASO CONCRETO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, firmou orientação no sentido de que "[...] o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (STF, AI n. 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23-6-2010). RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



2. O autor alega que o Tema 339/RG foi aplicado de forma equivocada, uma vez que trata-se de “decisão padronizada, com emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”. Afirma que ”basta uma análise superficial dos autos, principalmente nas decisões proferidas (sentenças e acórdãos), para se perceber que não há qualquer conduta criminosa atribuída ao Reclamante de forma individualizada, a não ser pelo fato de ter comparecido no local do crime no dia dos fatos, nada mais que isso”. 



3. É o relatório. Decido.



4.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



5. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Nesse cenário, a alegação de violação ao art. 93, IX, da Constituição não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF nas Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES.



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.



    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.



    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.



    4. Agravo regimental desprovido.”



6. Tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 93, IX, da CF/88. A alegação da parte autora expressa mero inconformismo com o ato reclamado, uma vez que manteve a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “A defesa alegou afronta aos arts. 5º, XLV e LVII, e 93, IX, ambos da Constituição da República, haja vista a "[...] ausência de fundamentação das decisões que condenou o recorrente por crime cometido por outro indivíduo (confesso) com base em suposições" (Evento 40, fl. 05).



     Asseverou que "a decisão combatida não individualizou a conduta do recorrente nem apontou os motivos da condenação. O relator satisfez-se em transcrever literalmente a fundamentação da acusação adotando-a como fundamentação e razão de decidir" (Evento 40, fl. 05). 



    Destacou, também, que "apesar de densamente comprovado de que o Recorrente não estava no local e da ausência de participação nos atos que causaram a morte da vítima e nem com a condução da motocicleta pelo corréu Igor, a colenda Quarta Câmara Criminal do TJSC, não deu total provimento ao recurso de apelação, baseando-se como fundamento em conceitos vagos e abstratos" (Evento 40, fl. 13).  Tocante à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, cumpre salientar que a Suprema Corte, no julgamento do AI-QO-RG n. 791.292, referente ao TEMA 339/STF, firmou a seguinte tese jurídica: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas". 



    É dizer, o dispositivo em alusão não determina ao julgador a obrigatoriedade de tecer considerações, em separado, sobre cada questão decidida, mas tão somente a necessidade de demonstrar os fundamentos de seu convencimento para todas elas, desde que suficientes à compreensão da decisão.



     No caso em apreço, conforme se extrai do evento 31, a Câmara de origem analisou as teses defensivas de absolvição, desclassificação e participação de menor importância e explicitou os motivos pelos quais afastou tais pleitos.



     Verifica-se, pois, que os fundamentos sustentadores da orientação adotada no acórdão podem ser facilmente compreendidos por meio da simples consulta à decisão combatida. 



    Por oportuno, não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de motivação ou mesmo fundamentação contrária aos interesses da parte, como ocorre na espécie.



     Na esteira do entendimento pacificado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[...] só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, não aquela que, embora concisa, contenha motivação" (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16/2/12)" (ARE 933.976 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016). 



    Portanto, diante do entendimento firmado pelo STF no julgamento do TEMA 339 nega-se seguimento ao reclamo neste ponto, com fulcro no art. 1.030, I, "a", do CPC/15.”



7. O acórdão reclamado, proferido em agravo interno, confirmou a aplicação Tema 339 da RG, por considerar terem sido explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário. De modo que não vislumbro a alegada ausência de fundamentação, pelo que correta a incidência ao caso dos Tema 339 (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais).



8. O Plenário desta Corte, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nesse sentido, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



9. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator